Tribunal: CARF
Processo: 10166.736125/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.736125/2019-51
ACÓRDÃO
2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE
GOIANO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 28/02/2017
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Súmula Carf no 163).
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Somente deve ser deferida a diligência quando objetiva providência que
não seja decorrente de fato não provado nos autos, cujo ônus era do
contribuinte.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. EMPRESA ADQUIRENTE OU CONSIGNATÁRIA. SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente ou consignatária é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações incidentes
sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, nos
termos da legislação que rege a matéria.
OPERAÇÕES DA COOPERATIVA COM NÃO ASSOCIADOS. CONTABILIZAÇÃO
EM SEPARADO.
Os resultados das operações das cooperativas com não associados devem
ser contabilizados em separado, para permitir o cálculo para a incidência
de tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao
Mauricio Vital (substituto integral), Paulo Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian
Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
Tramitam neste processo administrativo fiscal os Autos de Infração:
a) "Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador", correspondente ao
lançamento nas competências 01/2015, 02/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016,
01/2017 e 02/2017 das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural por produtor rural
pessoa física. O montante do crédito tributário, constituído em 15/10/2019, é de
R$ 26.410.864,42 (vinte e seis milhões, quatrocentos e dez mil, oitocentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos);
b) "Contribuição para Outras Entidades e Fundos", correspondente ao lançamento
nas competências 01/2015, 02/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 01/2017 e
02/2017 da contribuição para o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
por produtor rural pessoa física. O montante do crédito tributário, constituído em
15/10/2019, é de R$ 5.661.505,75 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e um mil,
quinhentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 632/643, a ação fiscal
teve como objetivo verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas à
comercialização da produção rural com sub-rogação nos anos de 2015, 2016 e
2017, nos termos do artigo 25, incisos I e II, e 30, incisos III e IV, da Lei no
8.212/1991.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
3
A autoridade tributária relata que a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores
Rurais do Sudoeste Goiano – COMIGO apresentou duas planilhas relativas às
notas fiscais, uma com base na sua data de emissão, e outra com base na data de
“Autorização de Venda”, utilizada para o cálculo das contribuições devidas.
A COMIGO considera ocorrido o fato gerador somente no momento da
comercialização dos produtos rurais recebidos, nas competências e nas
proporções dos pagamentos, sob a justificativa de ser neste momento que os
produtores rurais recebem pelo produto, e que deste valor é que são efetuados a
retenção e o repasse da contribuição à Previdência Social.
A fiscalização, em razão do perfil agroindustrial do sujeito passivo, que também
atua na industrialização de produtos adquiridos dos cooperados, entendeu que
não foi demonstrado que as aquisições de produtos pela Cooperativa, com
recursos próprios, para industrialização, tratavam-se de atos cooperativos. De
acordo com o relato fiscal, o sujeito passivo não demonstrou e tampouco juntou
documentos probatórios que corroborassem a segregação na contabilidade das
operações típicas de atos cooperativos para as operações para comercialização
e/ou industrialização em nome próprio sem ato cooperativo dos associados, e
também das aquisições de terceiros não associados.
A conclusão foi corroborada pelo fato do sujeito passivo ter apresentado uma
planilha com os nomes dos cooperados, e não o Livro Matrícula, conforme havia
sido requerido no Termo de Intimação no 01/2019. Por meio desta planilha, a
autoridade tributária constatou que houve comercialização com dezenas de não
cooperados (terceiros) durante o período sob fiscalização. Diante da aquisição de
insumos de não cooperados, a fiscalização afirma que deveria haver uma
contabilidade segregada para estas operações, nos termos do artigo 87 da Lei no
5.764/1971, o que não ocorreu.
A base de cálculo do lançamento foi extraída das notas fiscais eletrônicas,
baixadas no Receitanet BX, juntamente com as notas fiscais Modelo “1”. Os
valores dos depósitos judiciais devidamente contabilizados na ECD foram
expurgados dos valores a pagar da contribuição, assim como os produtores que
possuíam ação judicial para não retenção das contribuições previdenciárias
substitutivas.
Da impugnação
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 24/10/2019, por meio do DTE –
Domicílio Tributário Eletrônico (fl. 652), e apresentou em 25/11/2019 a
impugnação de fls. 660/667, cuja tempestividade é atestada à fl. 732 dos autos.
A COMIGO afirma que o fato gerador das contribuições em debate ocorre na
comercialização da produção rural que, por muitas vezes, se dá depois da entrega
dos grãos/produtos rurais à Cooperativa, e apresenta os passos para que ocorra a
comercialização dos produtos com o produtor rural (associado):
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
4
a) o produtor rural entrega sua produção na Cooperativa (momento em que é
emitida a Nota Fiscal de entrada);
b) quando o produtor rural decidir comercializar os grãos, assina uma
"Autorização de Venda", momento em que é fixado o preço da comercialização do
produto;
c) a Cooperativa emite um Recibo de Acerto, onde relaciona os valores da
comercialização, destacando as deduções, inclusive a retenção do Funrural, que
posteriormente é repassada à União até o dia 20 do mês posterior à competência
da referida retenção.
O impugnante afirma que a comercialização do produto rural só se realiza no ato
da assinatura da “Autorização de Venda” pelo produtor rural, momento em que
se convenciona o preço da comercialização e se procede à retenção do “Funrural"
para posterior repasse à Previdência Social, e que o cálculo das contribuições
devidas com base nas notas fiscais de entrada, metodologia utilizada no
lançamento, é equivocado.
Cita o artigo 83 da Lei no 5.764/1971, e alega que a Lei estabelece que a entrega
da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos
poderes para sua livre disposição, que pode vendê-la, industrializá-la ou dispor da
forma que lhe convier, buscando sempre os objetivos estatutários e legais,
caracterizando o ato cooperativo.
Discorre sobre o ato cooperativo previsto no artigo 79 da Lei no 5.764/1971, e
afirma que no momento da entrada da soja nos seus armazéns não se verifica a
competência e muito menos o fato gerador do tributo, pois não houve a
comercialização, não existiu a venda dos grãos e não houve pagamento pelo grão,
motivo que impossibilita a retenção do tributo neste momento (entrada do grão).
Afirma que o fato de utilizar o CFOP 1401 — Compra para Ind. Oper. C/ Merc. Suj.
Reg. Sub. Trib. não configura a comercialização dos grãos, uma vez que não existia
n° de CFOP específico com natureza de operação "REMESSA DO ASSOCIADO PARA
SUA COOPERATIVA", inerente ao "ATO COOPERATIVO", nos termos do artigo 83
da Lei 5.764/71. Salienta que esta questão foi resolvida com a publicação do
AJUSTE SINIEF 18, de 29/09/2017, publicado no DOU de 05/10/2017, pelo
despacho 139/17, que produziu efeitos a partir de 01/01/2018, e que criou CFOPs
específicos para as operações que configuram “ato cooperativo”.
No que diz respeito ao Livro de Matrícula dos Associados, afirma que o parágrafo
único do artigo 78 do Estatuto Social dispõe que é facultada a adoção de livros de
folhas soltas ou fichas, que podem ser substituídas por registros magnéticos.
Assevera que os documentos se encontram arquivados na Cooperativa e podem
ser verificados a qualquer momento, inclusive, caso seja necessário, em diligência
determinada pelos julgadores.
Dos pedidos
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
5
Ao final, o contribuinte requer o acolhimento da impugnação, com o
reconhecimento de que o fato gerador é a data da comercialização do produto,
bem como a base de cálculo o valor da comercialização, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Caso não seja esse o entendimento, requer que seja determinada diligência a ser
realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a fim de constatar a
insubsistência e a improcedência da ação fiscal.
A impugnação foi julgada improcedente em parte pela 6a Turma da DRJ/POA, em
acórdão assim ementado (e-fls. 735/743):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 28/02/2017
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 28/02/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
EMPRESA ADQUIRENTE OU CONSIGNATÁRIA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente ou consignatária é sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações incidentes sobre a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural, nos termos da legislação
que rege a matéria.
OPERAÇÕES DA COOPERATIVA COM NÃO ASSOCIADOS. CONTABILIZAÇÃO EM
SEPARADO.
Os resultados das operações das cooperativas com não associados devem ser
contabilizados em separado, para permitir o cálculo para a incidência de tributos.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão de primeira instância em 08/09/2020
(e-fls. 752) e interpôs recurso voluntário (e-fls. 755 a 767) em 07/10/2020 (e-fl. 753), com
fundamentos e premissas semelhantes aos da impugnação, acima pormenorizados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade, por
isso deve ser conhecido.
Considerando que o contribuinte repete as alegações da impugnação, e por
concordar com os termos da decisão de primeira instância, adoto-a como razões de decidir:
As contribuições exigidas no Auto de Infração "Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador" estão previstas no artigo 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/1991, cuja redação vigente à época dos fatos geradores se transcreve a
seguir:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
(...)
Já a contribuição destinada ao SENAR exigida no Auto de Infração "Contribuição
Para Outras Entidades e Fundos" tem sua previsão no artigo 6o da Lei no
9.528/1997, na redação dada pela Lei no 10.256/2001:
Lei no 9.528/1997
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
O recolhimento das contribuições e a sub-rogação nas obrigações do produtor
rural pessoa física estão previstos no artigo 30, incisos III e IV, da Lei no
8.212/1991, nos seguintes termos:
Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
7
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
(sem grifos no original)
Como se observa, o fato gerador das contribuições devidas no regime de sub-
rogação ocorre na operação de venda ou consignação da produção rural do
produtor rural pessoa física com a empresa adquirente, consumidora,
consignatária ou cooperativa, e não no momento da venda a terceiros da
produção rural.
O contribuinte afirma em sua impugnação que as operações com os produtores
rurais pessoas físicas não são de compra e venda, mas sim decorrem do ato
cooperativo.
A respeito do ato cooperativo, a autoridade tributária tratou da questão no item
18 do relato fiscal:
18. Primeiramente, cabe evocar que as sociedades cooperativas estão reguladas
pela Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que definiu os contornos da Política
Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das cooperativas. Além
disso, o Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002) estabelece
regras acerca das sociedades cooperativas em seus artigos 1.093 a 1.096.
Conforme definido pelo art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, o ato cooperativo é
aquele praticado entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos
objetivos sociais. Assim, a operação que constitui o chamado “ato cooperativo”
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria.
Com base nos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo à intimação que
buscava elucidar a diferenciação do tratamento contábil dado aos atos
cooperativos e às aquisições para industrialização em nome próprio, a autoridade
tributária concluiu que não ficou demonstrado que as aquisições de produtos pela
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
8
cooperativa, com recursos próprios, para industrialização, tratavam-se de atos
cooperativos. É o que esclarece o item 23 do Termo de Verificação Fiscal:
23. Em resposta ao referido Termo, o contribuinte documentou passa a passo a
maneira de como é calculada a contribuição utilizando-se como data focal o dia
da autorização de venda. Contudo, não foi elucidado que as aquisições dos
produtos pela cooperativa, com recursos próprios, para industrialização tratam-
se de atos cooperativos. Para isso, era necessário comprovação, mediante
documentos contábeis e fiscais aptos para tanto. Seria o caso de ato cooperativo,
por exemplo, se os produtos rurais fossem remetidos para a cooperativa com o
propósito de posterior revenda a terceiros. Porém, sabendo do notório perfil
agroindustrial da fiscalizada, podemos asseverar que grande parte das transações
envolvendo produtores rurais para fins de industrialização em nome próprio não
são operações residuais no modus operandi da cooperativa.
(sem grifos no original)
No que diz respeito ao Livro de Matrícula, documento obrigatório previsto nos
artigos 22 e 23 da Lei no 5.764/1971, a fiscalização relata que o contribuinte foi
intimado a apresentá-lo, mas entregou apenas uma planilha contendo os nomes
dos cooperados. No entanto, foi possível apurar que houve a comercialização com
dezenas de não cooperados (terceiros) durante o período sob fiscalização, sendo
que, neste caso, deveria haver uma contabilidade segregada para estas
operações. A esse respeito, a autoridade tributária esclareceu e concluiu:
24. Ademais, em resposta ao Termo de Intimação n° 01/2019, o contribuinte
apresentou uma planilha com os nomes dos cooperados e não o Livro Matrícula
conforme requerido. Em que pese o sujeito passivo não ter cumprido o referido
termo de forma cabal, ainda que considerando válido os dados da planilha
apresentada, foi apurado que houve a comercialização com dezenas de não
cooperados (terceiros) durante o período sob fiscalização, conforme se verifica no
anexo ao presente TVF. Uma vez que houve aquisição de insumos de não
cooperados, deveria haver uma contabilidade segregada para tal., conforme prevê
o artigo 87 da Lei 5.764/71:
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em
separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
25. Sendo assim, o sujeito passivo não demonstrou e tampouco juntou
documentos probatórios que corroborem a segregação na contabilidade das
operações típicas de atos cooperativos para as operações para comercialização
e/ou industrialização em nome próprio sem ato cooperativo dos associados, e
também, das aquisições de terceiros não associados. Os documentos acostados
aos autos chancelam que os procedimentos de contabilização são os mesmos para
todos os processos de aquisições.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
9
Verifica-se que o sujeito passivo não comprovou que efetuava a segregação na
sua contabilidade das operações típicas de ato cooperativo, das operações para
comercialização e/ou industrialização em nome próprio sem ato cooperativo dos
associados, e das aquisições de terceiros não associados, conforme exigência do
artigo 87 da Lei no 5.764/1971. Não foram apresentados os documentos fiscais e
contábeis aptos a comprovar as suas alegações.
Sobre o mesmo assunto, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgou em
04/10/2018 recurso voluntário do sujeito passivo no processo administrativo no
10120.725596/2014-55, relacionado ao período de apuração 01/01/2010 a
31/03/2011, conforme Acórdão no 2202-004.817, cuja ementa é reproduzida a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2011
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE OU CONSIGNATÁRIA.
A pessoa jurídica adquirente ou consignatária de produtos rurais fica subrogada
nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e
nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
COOPERATIVA E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ATO COOPERATIVO. PROVA.
Para caracterização de entrega de produção rural como ato cooperativo, é
necessária comprovação, mediante documentos societários, contábeis e fiscais
aptos para tanto, de que a operação examinada se dá entre o associado e a
cooperativa nos termos da legislação de regência, segregando-a frente às demais
aquisições realizadas junto a terceiros.
Diante do exposto, conclui-se que não há alterações a fazer no lançamento.
Assim, concordando com a decisão de primeira instância, deve ser mantido o
lançamento fiscal.
Em relação à alegação de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do
pedido de diligência, o Carf já tem posicionamento firmado na Súmula Carf no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, compulsando os autos, verifico que a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar documentos que comprovassem suas alegações em relação aos atos cooperados,
entretanto, não o fez.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
10
O § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 elenca as situações em que a prova
documental pode ser apresentada em outro momento:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O contribuinte não demonstrou a ocorrência de quaisquer das razões que
supostamente o impediram de ter apresentado os documentos solicitados mediante intimações
lavradas no curso da auditoria; ao contrário, o sujeito passivo, em sua defesa, afirma que possuía
documentos que comprovariam a formalização do processo de admissão de cooperados,
entretanto, sem trazê-los aos autos, quer em sede de impugnação, quer em sede de recurso
voluntário.
Ademais, torna-se desnecessária a realização de diligência, considerando que os
elementos constantes nos autos são suficientes para firmar o convencimento deste julgador
quanto ao acerto da apuração fiscal, na qual se constatou que o sujeito passivo não realizava
apenas distribuição e comercialização dos produtos in natura, mas a industrialização dos produtos
adquiridos dos cooperados.
Registre-se, como asseverou a fiscalização, que tais operações não seriam “residuais
no modus operandi da cooperativa” – e sequer foi comprovado que toda a aquisição era relativa a
ato cooperado – caindo por terra a alegação do recorrente de que o fato gerador ocorreria no
momento em que os produtores rurais recebem pelo produto; portanto, correto o lançamento
fiscal, no qual foi considerado como ocorrido o fato gerador na data de emissão da nota fiscal, e
não na data da autorização de venda.
De fato, a conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
Nesse sentido, indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
impugnação, pois a perícia/diligência não se presta para substituir a parte na sua atividade de
produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é do recorrente.
Quanto à alegação da recorrente de que já tinha sido fiscalizada em outros
períodos, em relação à mesma exação tributária, e que a auditoria foi encerrada sem resultado,
insta observar que, como bem informou a recorrente, a fiscalização anterior se referia a período
distinto ao ora em discussão, não se podendo concordar que o resultado de um procedimento
fiscal deva ser estendido aos demais.
Assim, não merece reparos a decisão a quo.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.462 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736125/2019-51
11
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 785
DF CARF MF
Original